Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763432-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulada no recuso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária à ocupante de cargo em comissão. Em um exame de cognição sumária não se verifica que se a parte aguardar o julgamento do recurso estará sujeita a algum dano irreparável ou de difícil reparação, mormente tendo-se em conta a celeridade com os processos nos Juizados tramitam, de modo que não há respaldo para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Intimada a parte, retorne-se o processo concluso para oportuna inclusão em pauta para julgamento do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito